Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742308-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JULIO MAX DE JESUS MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, redigido por JULIO MAX DE JESUS MORAES, em execução penal, no qual requer a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (fl. 4). Em Plantão Judicial, a liminar foi indeferida pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (fls. 7/8). Na sequência, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a instrução do feito (fls. 7/8). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 14/18): “Trata-se de paciente que cumpre pena conforme condenações nas seguintes ações penais: 2010.05.1.003264-6; 2010.05.1.004795-8; 2012.05.1.003407-8; 2013.04.1.012599-0; 201304501358; 201401728086; 2015.09.1.019913-7; e 2016.06.1.004985-8. Depreende-se da breve petição de ID 31746542 que o paciente pretende seja aplicado percentual mais favorável para progressão de regime, notadamente em face ao advento da Lei no 13.964/2019. Em consulta às sentenças condenatórias supramencionadas, verifica-se que diversas delas foi reconhecida a reincidência do paciente, o que afasta a incidência do percentual mínimo previsto na nova redação do art. 112, inciso I, da LEP. Em relação ao percentual para progressão de regime nas condenações em que não restou registrada a reincidência, verifica-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do STJ, consideram a reincidência como condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar (...) Nesse sentido, a nova lei, que exige para a progressão de regime do apenado reincidente em crime comum, o cumprimento 20% da pena, mostra-se mais gravosa em comparação ao percentual de 1/6 (16,66%) previsto na anterior redação do art. 112 da LEP. Portanto, ainda que a nova legislação tenha introduzido no ordenamento jurídico uma transformação completa no regime de progressão de pena, o novo percentual foi adequadamente aplicado ao sentenciado. Acresça-se que o apenado está representado por advogado particular na execução de origem e que a apreciação de imediato do pedido em relação à adequação do percentual para progressão de regime por este Tribunal configura supressão de instância. Isto posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido”. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 pelo Juízo das Execuções Penais. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. (Acórdão 1315994, 07532226920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2022 18:52:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora